Tribunal: STF
Processo: HC 255573
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Natanael Silva de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 970.330/SE (evento 2).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, previstos nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput, do Código Penal. (evento 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a inexistência de reiteração de pedidos no Superior Tribunal de Justiça, porquanto foram aduzidos fatos novos em relação à impetração anterior, como a superveniente audiência de instrução e julgamento e a sentença condenatória. Aponta que a causa de pedir e o pedido são distintos. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado ao STJ que analise o mérito do HC 970.330/SE, com a suspensão os efeitos a condenação exarada na origem.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM E INVASÃO DOMICILIAR. VIOLÊNCIA POLICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC 904.665/SE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    2. Ademais, que a matéria aqui tratada já foi apreciada por esta Eg. Corte, por ocasião do julgamento do HC 904.665/SE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 2):



    “Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida. 



    Colho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 27/28):



    [...] 



    Rejeito motivadamente a tese defendida no presente mandamus. Explico. O artigo 244 do CPP disciplina que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” Se insurge contra a abordagem policial, o que rejeito de pronto. É exatamente o caso dos autos, já que verifiquei que a busca pessoal/abordagem policial foi sim, precedida de justa causa, tendo em vista que devidamente justificada a investida pelos policiais militares após informações de populares acerca de mercancia de drogas, o que culminou na apreensão de 8 (oito) comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 (vinte e três) gramas de crack, 13 (treze) gramas de cocaína, 1100 (mil e cem) gramas de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um)rolo de plástico filme. Não há como acolher a tese de ilegalidade na abordagem policial, nem tampouco que houve invasão de domicílio. Destaco de pronto que o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio"(AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).”Do caderno processual de origem, restou demonstrada a justa causa através dos depoimentos dos agentes públicos que descreveram que, após abordagem pessoal, o denunciado confessou que havia drogas dentro de um bornal preto, em sua residência, no Bairro Marivan. Em sequência da diligência policial, foi constatada a presença de mais uma pessoa dentro da casa e ainda um tablete grande de substância análoga a maconha, grande quantidade de pedras de substância análoga a crack, uma sacola do tipo ziplock contendo substância análoga a cocaína, balança de precisão e material para embalar entorpecentes. Forte nestas razões, entendo pela legalidade da abordagem policial, não havendo que se falar em ilicitude das provas, tampouco em trancamento prematuro da ação penal de origem. Ante a inexistência de razões para modificar o entendimento inicial, mantenho a posição adotada em sede deliminar de que não há ilegalidade na prisão da Paciente, sendo esta medida extrema necessária, em razão das circunstâncias anteriormente mencionadas. Diante do exposto, conheço do mandamus para denegar a ordem de Habeas Corpus, confirmando a decisão que indeferiu a liminar. É como voto.



      [...]



    O entendimento esposado está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 



    Cumpre destacar que "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe 18/09/2019). 



    No caso, em que pese o impetrante alegar a existência de fatos novos e da prolação da sentença, o presente habeas corpus configura reiteração do HC n. 904.665/SE, registrado antes no sistema desta Corte, porquanto o impetrante é o mesmo, apresenta o mesmo pedido, causa de pedir e foi impetrado contra o mesmo ato coator - acórdão no writ n. 202400308206, do qual extraio os seguintes trechos:



    [...] 



    A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Nesse panorama, A 'denúncia anônima especificada', quando acompanhada de diligências mínimas de averiguação, configura a fundada suspeita da posse de elementos de corpo de delito que autoriza a busca pessoal / veicular (AgRg no HC n. 833.644/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, D Je de 8/9/2023). Rememorando o caso dos autos, colhe-se da denúncia que (e-STJ fls. 196/197): 



    Consta do inquérito policial que, no dia 21/01/2024, por volta das 18:30 horas, na Avenida Francisco José da Fonseca, Bairro São Conrado, nesta urbe, o denunciado foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito 8 (oito) comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 (vinte e três) gramas de crack, 13 (treze) gramas de cocaína, 1100 (mil e cem) gramas de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) rolo de plástico filme. Além disso, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para omitir de ato de ofício. Ressoa do procedimento administrativo que, no dia e local acima aludidos, os agentes policiais, ANTONIO GOMES DE ASEVEDO NETO e ABRAÃO LOPES DA SILVA JUNIOR, receberam informações sobre um indivíduo dirigindo um Corolla vermelho, planejando uma entrega de entorpecentes na Avenida Gasoduto. Ao chegarem ao local, a guarnição encontrou o indivíduo no veículo e procedeu com a abordagem policial. Durante a busca, encontraram maconha, crack e ecstasy. Ato contínuo, os policiais deram voz de prisão para o denunciado, momento que ofereceu aos agentes o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) via PIX para ser liberado. Outrossim, o suspeito contou que trabalha para o traficante “churrasco”, afirmando ser responsável por guardar e realizar a entrega de drogas, e que existia entorpecente enterrado em um terreno no bairro Santa Maria. Ao se deslocarem até o logradouro, o suspeito, não obtendo êxito com as propostas de suborno, empreendeu fuga, todavia desequilibrou e caiu. Apesar das buscas no local informado, não foi encontrado nenhum material ilícito. Em sequencia, o denunciado informou para a polícia que, no conjunto Santa Cecília, havia um imóvel utilizado para guardar os entorpecentes, insistindo em subornar os agentes. Ocorre que, não obtendo êxito nos subornos ofertados, admitiu estar mentindo e revelou que as drogas estavam no seu quarto, em um apartamento no bairro Marivam. Chegando ao local, o primo do denunciado, o Sr. PAULO ROBERTO, autorizou a entrada da guarnição no apartamento, onde também se encontrava a Sra. JENNYFER SANTOS DE MATOS, companheira do acusado. Em buscas feitas no apartamento, os policiais acharam um tablete grande de maconha, pedras de crack, uma sacola tipo ziplock com cocaína, balança de precisão e material para embalar os entorpecentes. Em seguida, o suspeito foi levado ao Hospital Nestor Piva para receber atendimento médico devido a queda que tomou, ao tentar fugir.



    Por sua vez, a Corte local entendeu que (e-STJ fl. 22): É exatamente o caso dos autos, já que verifiquei que a busca pessoal/abordagem policial foi sim, precedida de justa causa, tendo em vista que devidamente justificada a investida pelos policiais militares após informações de populares acerca de mercancia de drogas, o que culminou na apreensão de 8 (oito) comprimidos de Ecstasy/MDA, 23 (vinte e três) gramas de crack, 13 (treze) gramas de cocaína, 1100 (mil e cem) gramas de maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um)rolo de plástico filme. Como se vê, a busca pessoal e veicular decorreu de denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (Corolla, de cor vermelha), que estaria realizando entrega de drogas na região. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. 



    (...) 



    Em relação à busca domiciliar, é cediço que o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.  (...) 



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. No ponto, confira-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão ora impugnado (e-STJ fls. 22/23): 



    Não há como acolher a tese de ilegalidade na abordagem policial, nem tampouco que houve invasão de domicílio. Destaco de pronto que o entendimento firmado pelo STJ é no sentido de que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).” Do caderno processual de origem, restou demonstrada a justa causa através dos depoimentos dos agentes públicos que descreveram que, após abordagem pessoal, o denunciado confessou que havia drogas dentro de um bornal preto, em sua residência, no Bairro Marivan. Em sequência da diligência policial, foi constatada a presença de mais uma pessoa dentro da casa e ainda um tablete grande de substância análoga a maconha, grande quantidade de pedras de substância análoga a crack, uma sacola do tipo ziplock contendo substância análoga a cocaína, balança de precisão e material para embalar entorpecentes. Forte nestas razões, entendo pela legalidade da abordagem policial, não havendo que se falar em ilicitude das provas, tampouco em trancamento prematuro da ação penal de origem. Ante a inexistência de razões para modificar o entendimento inicial, mantenho a posição adotada em sede deliminar de que não há ilegalidade na prisão da Paciente, sendo esta medida extrema necessária, em razão das circunstâncias anteriormente mencionadas. Diante do exposto, conheço do mandamus para denegar a ordem de Habeas Corpus, confirmando a decisão que indeferiu a liminar. É como voto.



    Ora, numa análise perfunctória dos autos própria do habeas corpus, tem-se que a Corte local afastou, por ora, eventual alegação de invasão de domicílio, em razão da demonstração de fundadas razões para o ingresso domiciliar, no sentido de que, no local, estava sendo cometido crime de tráfico de drogas. Com efeito, Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus (AgRg no HC n. 824.449/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, D Je de 6/3/2024). Nesse panorama, considerando o prematuro estágio do feito na origem, cuja denúncia fora recentemente recebida, em 7/3/2024 (e-STJ fl. 207), a alegada ilicitude das provas comportará melhor enfrentamento pelo magistrado singular (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, oportunidade na qual poderá se debruçar com maior profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada neste writ. 



    (...) 



    Ainda que assim não fosse, consta da denúncia que (e-STJ fl. 197): Chegando ao local, o primo do denunciado, o Sr. PAULO ROBERTO, autorizou a entrada da guarnição no apartamento, onde também se encontrava a Sra. JENNYFER SANTOS DE MATOS, companheira do acusado. Nesse viés, como é cediço, recentemente, o E. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ALEXANDRE DE MORAES, no julgamento do RE n. 1.342.077/SP, anulou parte do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que impôs aos órgãos de segurança pública de todo o país a obrigação de registrar, em áudio e vídeo, o ingresso no domicílio de suspeito, como forma de comprovar o consentimento do morador. Segundo Sua Excelência, ao estabelecer requisitos não previstos na Constituição Federal sobre a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI) e impor a obrigação a todos os órgãos de segurança pública do país, de modo a alcançar todos os cidadãos indistintamente, a Sexta Turma do STJ extrapolou sua competência jurisdicional. Ainda de acordo com o relator, as decisões em HC não podem alcançar indiscriminadamente todos os processos envolvendo a necessidade de busca domiciliar em caso de flagrante delito, ainda mais com a determinação de implantação obrigatória de medidas não previstas em lei relativas à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas. Nesse panorama, atualmente, tem-se que: esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação" (AgRg no HC n. 790.568/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Em semelhante hipótese ao caso dos autos, esta Corte Superior decidiu que: Tendo o acórdão ora impugnado asseverado que a mãe do paciente autorizou a entrada na residência e não constando nestes autos qualquer depoimento em sentido contrário, não há ilegalidade a ser sanada, posto que a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada (AgRg no HC n. 777.971/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, cumpre ressaltar que a modificação das premissas fáticas sobre a autorização do ingresso dos policiais na residência implica no revolvimento da matéria probatória, o que, como consabido, é vedado na via eleita (AgRg no HC n. 798.508/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Em semelhantes hipóteses à situação dos autos, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...) 



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. Intimem-se. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”



    Extraio, ainda, excerto do acórdão exarado na Corte Superior, em sede de embargos de declaração (evento 10, fls. 2-3):



    “Nos presentes aclaratórios, a defesa alega obscuridade na decisão embargada, sustentando que não foram devidamente analisados fatos novos apresentados no agravo regimental, como a audiência de instrução e julgamento e a sentença condenatória. Argumenta que tais elementos afastariam a suposta reiteração do habeas corpus e permitiriam a apreciação do pedido. Além disso, sustenta que os embargos têm caráter de prequestionamento, pois a ausência de análise inviabilizaria a interposição de recurso especial ou extraordinário. 



    Reitera, ainda, a nulidade do flagrante devido à falta de justa causa para a abordagem e invasão domiciliar, apontando que a ação policial se baseou apenas na cor do veículo do agravante, sem qualquer indício concreto de crime.



    (...).



    É o relatório.



    (...).



    No caso, não se constatam os vícios alegados. 



    A decisão embargada foi clara ao consignar que a matéria suscitada pela defesa já foi objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido. Ainda que a defesa alegue a existência de fatos novos, não se verificam elementos capazes de modificar o entendimento firmado no acórdão embargado e na decisão agravada. 



    Além disso, é certo que não se vislumbrou a existência de flagrante constrangimento ilegal, ante a conclusão proferida no bojo da outra impetração, transcrita na decisão embargada e que agora se reitera, de que "a busca pessoal e veicular decorreu de denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (Corolla, de cor vermelha), que estaria realizando entrega de drogas na região. Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. " (eSTJ fl. 337).” (destaquei).



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente